Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0716180-11.2019.8.07.0003 APELANTE: CHARLISSON PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Charlisson Pereira da Silva foi condenado a quatro anos de reclusão no regime aberto, mais dez dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 157 do Código Penal, porque no dia 15/08/2019, por volta de 11h15min, na QNM 19, Conjunto A, em frente ao Supermercado Extra, Ceilândia, foi preso em flagrante depois de subtrair um telefone celular Samsung J7, junto com oitenta reais de Meire Carvalho Guerra Silva, ameaçando-a com um simulacro de revólver. A Defesa quer apenas dispensa do pagamento das custas processuais. A jurisprudência da Casa é pacífica sobre a análise desse pedido competir ao Juízo das Execuções Penais, que analisará as condições econômicas do réu, atendendo aos artigos 98, § 1o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (APR 2151-22.2018.8.07.0006, Segunda Turma Criminal, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 05/03/2020 e APR 2018.05.1.002059-4, Terceira Turma Criminal, Relator Desembargador João Batista Teixeira, DJe 08/04/2019). Desse modo, aplicável o inserto no artigo 932 do Código de Processo Civil, porque o objeto da apelação está em desacordo com o já sedimentado neste Tribunal, não havendo prejuízo ao réu, pois a dosimetria não merece reparo. Assim, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento predominante desta Corte, com base nos artigos 932 e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020. George Lopes Leite Relator